Tribunal: TJSP
Processo: 1502641-48.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso do Ministério Público.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos do policial civil. Réu confesso. Destinação comercial comprovada.
2. Dosimetria. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão reconhecida em sentença. Incidência da Súmula 231/STJ.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso do Ministério Público.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos do policial civil. Réu confesso. Destinação comercial comprovada.
2. Dosimetria. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão reconhecida em sentença. Incidência da Súmula 231/STJ. Inaplicabilidade da agravante genérica relativa à prática delitiva em contexto de calamidade pública.
3. Pleito objetivando o afastamento do tráfico privilegiado. Benefício corretamente reconhecido. Primariedade e ausência de maus antecedentes. Inexistência de elementos indicativos de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Modulação do patamar de diminuição em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos. Redução em 1/6.
4. Regime aberto fixado em sentença. Pena privativa de liberdade fixada acima de 4 anos de reclusão. Acusado primário. Modificação para o regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Suspensão condicional da pena afastada em razão da quantidade de pena ao final imposta.
5. Recurso ministerial parcialmente provido.